Tribunal: TJMT
Processo: 1059430-06.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059430-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIZETE MALHEIROS CORREA DA COSTA - CPF: 080.815.301-34 (RECORRENTE), GABRIEL NOVIS NEVES NETO - CPF: 059.988.061-90 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1059430-06.2025.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:

NIZETE MALHEIROS CORREA DA COSTA.

Embargados: BANCO DO BRASIL S.A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/07/2026
.

E M E N T A

IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FRAUDE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIAS PIX REALIZADAS PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios, ao reconhecer a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no acórdão quanto à distribuição do ônus da prova, à responsabilidade da instituição recebedora dos valores e à relevância da vulnerabilidade da consumidora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão examinou a responsabilidade das instituições financeiras e concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço.

4.

As transferências foram realizadas pela própria consumidora mediante uso regular de suas credenciais, sem evidência de invasão ou vulnerabilidade do sistema.

5.

O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro afasta o dever de indenizar.

6.

Os embargos buscam rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais ao julgamento, ainda que não examine individualmente todos os argumentos das partes. 2. A realização de transferências pela própria consumidora, sem demonstração de falha do sistema, autoriza a incidência da excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito sem demonstração de vício previsto em lei.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, § 3º, II.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu dos recursos inominados interpostos pelos embargados e deu-lhes provimento, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrente, com fundamento na excludente de responsabilidade decorrente de culpa exclusiva da vítima, prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de três omissões no julgado:
(i) ausência de manifestação acerca da distribuição do ônus da prova e da aplicação do art. 14, § 3º, do CDC, ao argumento de que não se poderia exigir da consumidora idosa a demonstração de falha técnica interna da instituição de pagamento; (ii) falta de análise da responsabilidade própria do Mercado Pago, na condição de instituição recebedora dos valores, especialmente quanto à regularidade da abertura e da manutenção da conta utilizada pelo fraudador; e (iii) ausência de exame da atipicidade da operação e da vulnerabilidade agravada da consumidora idosa, consideradas a expressividade dos valores transferidos, a inexistência de relação prévia com a conta destinatária e as circunstâncias em que ocorreu a fraude.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja restabelecida a sentença no tocante à condenação do Mercado Pago.

Devidamente intimadas, as embargadas deixaram de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem, os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 e do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material porventura existente na decisão judicial.

Passo ao exame individualizado das omissões apontadas.

1. Da distribuição do ônus da prova e aplicação do art. 14, § 3º, do CDC.

Contudo, não se verifica omissão quanto a esse ponto.

O acórdão embargado examinou expressamente a responsabilidade civil do Mercado Pago e concluiu que as transferências foram realizadas voluntariamente pela própria consumidora, embora induzida em erro por terceiros, e que a fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por meio de aplicativo de mensagens, sem invasão do sistema, falha técnica ou vulnerabilidade nos mecanismos de segurança da instituição.

Com base nessas premissas, o colegiado aplicou a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A fundamentação adotada também abrangeu a questão relativa ao ônus da prova, na medida em que o acórdão consignou a inexistência de elementos capazes de demonstrar falha na prestação do serviço.

A pretensão da embargante, portanto, não se dirige à integração do julgado, mas à modificação da conclusão alcançada, providência incompatível com a via dos embargos de declaração, salvo quando decorrente da correção de vício efetivamente constatado.

2. Da responsabilidade do Mercado Pago como instituição recebedora.

Também não há omissão nesse aspecto.

O acórdão rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu que o Mercado Pago, na condição de instituição destinatária dos valores provenientes da fraude, possui responsabilidade pela segurança das contas mantidas em sua plataforma e pela gestão dos riscos relacionados a transações atípicas.

No exame do mérito, contudo, concluiu pela inexistência de falha na prestação do serviço, porquanto as ordens de pagamento foram emitidas pela própria consumidora, mediante a utilização regular de suas credenciais, sem indícios de invasão, adulteração ou vulnerabilidade técnica do sistema.

A alegação de que o Mercado Pago não teria comprovado a regularidade da abertura e da manutenção da conta destinatária não foi acolhida, ainda que de forma implícita, pois o acórdão reconheceu a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro como causa determinante do evento danoso.

A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes não caracteriza omissão, desde que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia tenham sido suficientemente apreciadas, como ocorreu no caso.

3. Da tipicidade das operações e vulnerabilidade da consumidora idosa.

Igualmente não se constata omissão.

O acórdão considerou as circunstâncias fáticas narradas nos autos, entre elas o fato de a consumidora ser idosa, ter sido induzida em erro por estelionatários por meio do aplicativo WhatsApp e ter realizado duas transferências via PIX.

Apesar disso, concluiu que a fraude foi praticada fora do ambiente bancário, sem falha técnica, invasão do sistema ou deficiência nos mecanismos de segurança disponibilizados pelo Mercado Pago.

A embargante pretende, em verdade, a revisão dessa conclusão, sob o argumento de que deveriam prevalecer a condição de pessoa idosa, o valor das transferências e a inexistência de relação prévia com a conta destinatária. Trata-se, contudo, de pretensão de rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Não há, portanto, vício a ser sanado
. O acórdão embargado apreciou as questões relevantes ao julgamento, expôs os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da excludente de responsabilidade e aplicou o art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração buscam, na realidade, a atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diante disso, inexistindo vício no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026